Tribunal: TJSP
Processo: 1034251-76.2014.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Contrato de trabalho temporário. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 1.066.677/MG, Tema no 551.
MANUTENÇÃO DO "DECISUM", COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1034251-76.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada RUTH MARA DA CRUZ DE MARCHI SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.860/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1034251-76.2014.8.26.0506
Apelante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Apelada: Ruth Mara da Cruz de Marchi Soares
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Contrato de trabalho
temporário. Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 1.066.677/MG, Tema no 551.
MANUTENÇÃO
DO
“DECISUM”,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de ação ajuizada por RUTH MARA DA
CRUZ DE MARCHI SOARES em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, objetivando o pagamento do
“prêmio de incentivo” e do adicional por tempo de serviço, este
último sobre os vencimentos integrais, bem como dos respectivos
reflexos sobre as férias, 13o salário, durante o período de
contratação temporária, respeitada a prescrição quinquenal, além
da condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios
contratuais.
A r. sentença de fls. 136-145 julgou procedente,
em parte, o pedido para acolher somente a pretensão atinente ao
pagamento do prêmio de incentivo e do quinquênio.
O v. acórdão de fls. 173-179 não acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remessa necessária e negou provimento ao recurso voluntário.
Inconformada, a Fazenda Municipal interpôs
recurso extraordinário (fls. 184-195), o qual foi sobrestado ante a
pendência de definição do Temas no 551 no âmbito da Suprema
Corte (fls. 199).
Com
“julgamento
do
mérito
do
RE
no
1.066.677/MG, Tema no 551, STF, DJe 01.07.2020”, os autos foram
reencaminhados a esta Colenda Câmara, para que, conforme os
artigos 108, inciso IV e 109, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, fosse reapreciada a matéria (fls. 201).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Em 22.5.2020, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema no 551),
submetido ao regime de repercussão geral, relator Ministro
Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas
do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual
em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e
reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
No caso dos autos, a ação tem por objeto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do direito ao pagamento da verba denominada
“prêmio de incentivo” e do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) pelo período de vigência do contrato temporário de
trabalho.
Destarte, tratando-se de matéria diversa, não se
verifica conflito entre os fundamentos adotados pela Turma
Julgadora no v. acórdão de fls. 173-179 e o que fora decidido no
julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema no 551), razão pela qual
descabe retratação.
Isto posto, mantém-se o julgado.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à D.
Presidência da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator